Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715857-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DESPACHO Ante as peculiaridades do caso em análise, especialmente em razão do número de famílias envolvidas e do contexto sanitário e social decorrente da pandemia da COVID-19, antes da análise do pedido formulado em sede liminar pelo DISTRITO FEDERAL, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, D.F., 24 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator